Tribunal: STF
Processo: HC 71842
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
"Habeas corpus". Cerceamento de defesa.
           - Tendo sido realizado o julgamento do recurso, que foi
provido contra a ora paciente, sem que da publicação da pauta do
julgamento constassem os nomes dela, como querelada, e de seu
advogado, caracterizou-se, sem duvida, cerceamento de defesa que
torna nulo tal julgamento.
           "Habeas corpus" deferido.